Tribunal: TJMT
Processo: 1007457-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007457-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LUCILA ROSA DE SOUZA - CPF: 110.141.721-87 (APELADO), SILMARA MATOS DOS SANTOS ARAUJO DE JESUS - CPF: 976.971.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA NO CASO – MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. No caso dos autos, a última cobrança lançada no benefício previdenciário da consumidora e o envio da fatura do cartão de crédito ocorreram em dezembro/2016. Logo, não há falar em prescrição da ação proposta em fevereiro/2019).

2 - Não há falar que a consumidora aderiu, às escuras, à operação de empréstimo na modalidade de cartão consignado. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os seus termos. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento da consumidora, enquanto que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em parcela única, por meio da fatura do cartão de crédito.

3 – Inadmissível que, depois de transcorridos mais de 06 (seis) anos da contratação, a consumidora venha alegar desconhecimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição do Indébito manejada por
LUCILA ROSA DE SOUZA.

O juiz singular declarou a inexistência da dívida contraída via cartão de crédito, condenou o réu a devolver em dobro todos os valores debitados dos proventos da parte autora, devidamente comprovados em liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso.

Ainda condenou o Banco a indenizar os danos morais causados à autora, fixando-os no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC desde o arbitramento, mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Ao final, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor do débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Banco Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal. No mérito, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, tendo em vista que
os descontos que a parte autora visualiza em seu contracheque são referentes ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito
, decorrentes de
telesaque sem a contraprestação devida
.

Afirma que
os descontos efetuados em folha referem-se ao pagamento mínimo do cartão, autorizado pela parte autora, sendo que as faturas são enviadas para a sua residência para que efetue o pagamento do valor remanescente, a fim de quitar seu saldo devedor.

Aduz que não é aceitável que a autora tenha utilizado o cartão de crédito consignado durante anos, sem conseguir efetuar o pagamento total e agora alegar desconhecer as cobranças.

Por fim, requer preliminarmente, o reconhecimento da prescrição trienal dos descontos ocorridos até fevereiro/2016. No mérito, a reforma da sentença para que
sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
,
afastando a declaração de inexistência de débito, a condenação em danos morais e a repetição de indébito.

Subsidiariamente, requer a redução do dano moral arbitrado, bem como a devolução simples dos valores, com a compensação das quantias creditadas à Apelada.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 52203030.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de agosto de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição do Indébito manejada por
LUCILA ROSA DE SOUZA.

Ressai dos autos que a autora/Apelada é pessoa idosa, recebe benefício previdenciário do INSS e aderiu a contrato de empréstimo consignado com o Banco Recorrente, e afirma que foi informada que o pagamento seria mediante descontos mensais em seu benefício, conforme sistemática dos empréstimos consignados.

Informa que meses após a celebração do empréstimo, foi surpreendida com o desconto “EMPRÉSTIMO DA RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO” em seu benefício.

Anoto que o contrato não prevê, de forma expressa, o número de parcelas para a quitação.

Na contestação, o Apelante juntou documento atinente à operação bancária n.o 1199169, de
R$ 3.938,07 (três mil novecentos e trinta e oito reais e sete centavos),
e também a segunda via das faturas do cartão de crédito, nas quais extrai-se que era consignado na folha de pagamento da Apelada o débito no valor de R$ 256,93 (duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), dando causa à cobrança, em parcela única, do restante do empréstimo.

Considerando que a Apelada não pagou a fatura vencida em
15/09/2013
, nas faturas subsequentes, o Apelante prosseguiu com as consignações na folha de pagamento, e sobre o saldo pendente, calculava os encargos da inadimplência.

Segundo a fatura do cartão de crédito apresentada pela Instituição Financeira, vencida em
15/04/2014
, a Apelante ainda estava em débito com o montante de R$ 5.064,79 (cinco mil e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

Inconformada com a situação, a consumidora ajuizou a vertente demanda alegando que manifestou a intenção de contratar empréstimo pessoal com desconto diretamente na sua folha de pagamento, e não de cartão de crédito consignado, sobretudo porque nunca recebeu o cartão magnético.

Sustentou que a Instituição Financeira passou a realizar cobranças dos “saques autorizados” de duas maneiras: parte por meio de fatura do cartão de crédito, e a outra mediante descontos na sua folha de pagamento,
a começar em 2013
e nunca soube até quando os descontos iriam ocorrer, uma vez que não recebeu a via do aludido empréstimo.

A Autora/Apelada concluiu ter sido vítima de golpe, pois estão sendo lançados débitos de consectários da mora e de outras tarifas todos os meses, cujos encargos são maiores que o valor da prestação mensal, situação que fez com que jamais alcançasse a quitação dos empréstimos.

Diante disso, em
20/02/2019
, a autora ajuizou a vertente demanda e requereu a imediata suspensão das parcelas consignadas, a restituição em dobro dos valores descontados no seu subsídio, e a condenação da Instituição Bancária ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do abuso cometido.

Em contrapartida, a Instituição Bancária afirmou que a consumidora aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito, o que gerou a emissão do cartão magnético. Disse que, conforme expressamente contratado, a quantia sacada foi lançada na fatura e o valor mínimo consignado na folha de pagamento; a diferença deveria ser quitada, em parcela única, por meio das faturas enviadas para a residência da contratante.

Acrescentou, no mais, que a consumidora utilizou os serviços, já que efetuou vários telesaques e, por isso, são devidas as cobranças na forma contratada.

Encerrada a instrução, a Juíza sentenciante admitiu como verdadeiras as assertivas da consumidora e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

- PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO:

Por se tratar de relação contratual bancária, aplicam-se as regras do CDC, nos termos do Verbete Sumular 297 do STJ, sobretudo por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3.o, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência, a exemplo do entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT,p. 1832, nota 12).

Conforme inteligência do § 2.o, art. 3.o, do CDC, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira que preste serviço. Por decorrência lógica, aplica-se a espécie o prazo prescricional previsto na legislação consumerista, que são de 05 (cinco) anos.

A título de exemplo, colaciono o aresto abaixo:

PRESCRIÇÃO – Contrato bancário – Incidência do que previsto no art. 205 do Código Civil. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Pedido de devolução dobrada – Tarifas bancárias – Ausência de prova da contratação da tarifa "pacote de serviços" e daquela denominada "Título de capitalização", cujo valor deve ser devolvido – Devolução simples, não dobrada – Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o da ré.
(TJ-SP - AC: 10020136820188260116 SP 1002013-68.2018.8.26.0116, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 15/07/2019, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2019).

Portanto, no caso dos autos, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, contado a partir do vencimento da última parcela, consoante precedentes no STJ.

Nesse trilhar, está o julgado que segue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela
(princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.

3. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1730186/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 17/10/2018). (sem destaques no original)

Partindo da premissa de que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, contados do vencimento da última parcela paga pela autora, verifica-se que a pretensão de ajuizar a vertente demanda não está fulminada pela prescrição.

Conforme se vê do caderno processual, a última cobrança lançada no benefício previdenciário da Apelada ocorreu em dezembro/2016. Portanto, a ação proposta em
20/02/2019
está dentro do prazo prescricional. Por esse motivo,
rejeito a prejudicial
.

- MÉRITO RECURSAL:

Depois de estudar melhor o tema, em especial o entendimento da 1.a e 3.a Câmaras Cíveis deste Sodalício, foi possível observar que os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento, como alegado na inicial, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Na espécie, a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pela Apelada, oportunidade em que esta tomou ciência de todos os termos contratados.

Ressalto que a assinatura lançada no aludido documento é idêntica ao de identificação pessoal da consumidora, o que afasta eventual alegação de fraude.

E não sé só isso. Não há falar que a Apelada aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. Isso porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

Aliás, quanto ao funcionamento do produto contratado, a Instituição Bancária Apelante destacou que, em atendimento ao convênio firmado junto ao órgão pagador, todo mês é enviada fatura que, além discriminar o débito existente, pode ser utilizada para efetuar pagamentos, amortizando ou liquidando a dívida, lembrando que, conforme afirmado pela própria Recorrida, o valor mínimo da fatura corresponde à consignação na sua folha de pagamento.

Por óbvio, o inadimplemento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, e isso faz com que a dívida aumente e o prazo se prolongue.

No caso dos autos, não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado à consumidora o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

A pessoa que ofereceu o crédito à
Apelada prestou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e se beneficiou do valor tomado. Logo, não se admite o fato de que, depois de terem transcorridos mais de 06 (seis) anos da contratação, o consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

A Recorrida utilizou o limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, e não há prova irresoluta de que, na verdade, estaria celebrando empréstimo consignado.

Está claro, pois, que a consumidora é responsável pela dívida nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à sua moral.

A título de ilustração, colaciono precendentes:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil
.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido. (N.U 1000667-72.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020 – sem grifo no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada,

mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada.

Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito
. (RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo e reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos inicias e
manter válida a operação realizada em
15/09/2013
, no importe de R$
3.938,07 (três mil novecentos e trinta e oito reais e sete centavos),
surtindo todos os efeitos jurídicos na modalidade contratada.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência. Todavia, observando a condição suspensiva disposta no art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020